Tribunal: TJSP
Processo: 1077525-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente que sofreu um infarto do miocárdio, e que necessitou atendimento de urgência, quando em viagem a outro Estado – Sentença que acolheu o pedido formulado na inicial, para reembolso integral dos valores despendidos – Recurso da ré, pretendendo a reembolso parcial, na forma do contrato, já que atendimento ocorreu fora da rede credenciada – Descabimento – Urgência

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente que sofreu um infarto do miocárdio, e que necessitou atendimento de urgência, quando em viagem a outro Estado – Sentença que acolheu o pedido formulado na inicial, para reembolso integral dos valores despendidos – Recurso da ré, pretendendo a reembolso parcial, na forma do contrato, já que atendimento ocorreu fora da rede credenciada – Descabimento – Urgência evidenciada, que afasta a alegação de livre escolha do hospital – Inteligência dos art. 12, VI, e 35-C da Lei no. 9.656/98 – Precedentes desta E Câmara – Reembolso integral dos gastos – Recurso desprovido.